Tribunal: TJDFT
Processo: 0704539-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. JUROS LEGAIS. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC). INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. Ação de conhecimento proposta por compradores contra empresa vendedora visando à resolução de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido de restituição dos valores pagos, indenização por danos morais e nulidade da multa contratual. Alegaram os autores que o empreendimento não possui registro de memorial de incorporação e que a obra não apresenta andamento. O juízo de origem decretou a resolução contratual, determinou a restituição de valores pagos, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado, e reduziu a multa contratual para 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, em virtude da ausência de constituição do patrimônio de afetação. A requerida apelou, postulando a aplicação da nova redação do art. 406 do Código Civil, que prevê a incidência da Taxa Selic como juros legais, e a devolução dos valores somente após 30 (trinta) dias do habite-se, nos termos da Lei no 4.591/1964.

2. Há duas questões em análise: (i) a incidência da nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, para a fixação dos juros legais; e (ii) a aplicabilidade do prazo de devolução dos valores pagos previsto no art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964, sob a alegação de existência de patrimônio de afetação.

3. A nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela Lei no 14.905/2024, possui aplicação imediata aos contratos em curso, salvo existência de ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada, o que não ocorre no caso. Os juros incidentes sobre os valores a serem restituídos devem seguir a Taxa Selic, conforme disposto no referido dispositivo.

4. A aplicabilidade do art. 67-A, § 5o, da Lei no 4.591/1964 depende da constituição formal do patrimônio de afetação, a ser comprovada mediante averbação no registro de imóveis, conforme art. 31-B da mesma lei. A ausência de prova nos autos da constituição do patrimônio de afetação impossibilita a aplicação do prazo de devolução de 30 (trinta) dias após o habite-se.

5. Recurso parcialmente provido para determinar que os valores a serem restituídos aos recorridos sejam corrigidos nos termos do art. 406 do Código Civil, com aplicação da taxa Selic.